Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-42.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Direito Penal e processual penal. Apelação criminal. Estupros de vulnerável em continuidade delitiva. Autoria e materialidade. Dosimetria. Causa de aumento do artigo 226, II, do CP. Fração da continuidade delitiva. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva, com aumento de pena pelo art. 226, II, do CP, em razão da prática de atos libidinosos diversos de conjunção carnal contra a filha.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) se as provas dos autos, em especial, os depoimentos da vítima, são suficientes para sustentar a condenação; (ii) enquadramento penal dos fatos; (iii) adequação do reconhecimento da continuidade delitiva; (iv) aplicabilidade da causa de aumento do art. 226, II, do CP.
III. Razões de decidir
3. A palavra das vítimas, nos crimes de natureza sexual, ostenta especial relevância probatória, pois os atos são usualmente praticados sem a presença de testemunhas. No caso, além de a vítima ter prestado depoimentos coerentes e consistentes em ambas as fases, foi corroborada por testemunhas indiretas.
4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de caso repetitivo (tema 1.121) fixou o entendimento de que “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para delito menos grave.”
5. Sendo o réu genitor da vítima, é adequada a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP, a qual não configura dupla punição pela cumulação com a agravante do art. 61, II, "f" do CP, conforme atual jurisprudência majoritária.
6. É possível a aplicação da fração máxima de majoração em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, ainda que não haja delimitação precisa do número de estupros de vulnerável praticados, desde que o longo período e a habitualidade das condutas permitam concluir que houve 7 (sete) ou mais repetições (STJ/Tema Repetitivo 1.202).
VI. Dispositivo e tese
7. Apelação não provida.
Tese de julgamento: 1. A palavra das vítimas, em crimes de natureza sexual, é suficiente para sustentar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova. 2. A prática de ato libidinoso contra menor de quatorze anos configura estupro de vulnerável. 3. Sendo o réu o genitor da vítima, a cumulação da agravante do art. 61, II, "f", com a causa de aumento do art. 226, II, do CP, não configura bis in idem. 4. Estupros de vulnerável praticados por longo período e com habitualidade admitem o reconhecimento da continuidade delitiva com a elevação da pena na fração máxima de 2/3.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 61, II, "f"; 71; 217-A; 218-A, 226, II; CPP, 386. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 0705070-31.2023.8.07.0017, Relator: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 10/10/2024; TJDFT, ApCrim 0724807-91.2021.8.07.0016, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, publicado no DJe: 22/10/2024; TJDFT, ApCrim 0708701-75.2021.8.07.0009, Rel. Des.: Robson Barbosa de Azevedo, Câmara Criminal, publicado no PJe: 27/11/2023; pCrim 0752877-98.2023.8.07.0000, Rel. Des.: Jair Soares, Câmara Criminal, publicado no PJe: 11/07/2024; ApCrim 0703991-67.2020.8.07.0002, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, Câmara Criminal, publicado no PJe: 23/5/2024; TJDFT, ApCrim 0712115-25.2023.8.07.0005, Rela. Desa.: Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, publicado no PJe: 19/06/2024; STJ, AgRg no HC n. 847.271/SP, Rel. Min.: Ribeiro Dantas, Quinta Turma, publicado no DJe de 01o/07/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.398.617/SP, Rel. Min.: Ribeiro Dantas, Quinta Turma, publicado no DJe de 6/10/2023; STJ, Temas Repetitivos 1121, acórdão publicado em 01o/07/2022, e 1202, Acórdão publicado em 20/10/2023.